Tribunal: TJPA
Processo: 0804796-76.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804796-76.2024.8.14.0201

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: VENINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804796-76.2024.8.14.0201

APELANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO
: VENINA PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: GABRIELLA SIQUEIRA AUGUSTO - PA27537-A, GEORGIA DANIERE MOURA ORTEGA - PA26659-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ERRO/FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PRÓPRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL E OPERADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA APÓS PROCEDIMENTO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária idosa (mais de 75 anos), julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e determinar a autorização/expedição de guias para cirurgia corretiva decorrente de complicações após procedimento realizado em rede vinculada à operadora, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo quando o atendimento ocorre em hospital de sua rede vinculada e por profissional integrante do mesmo grupo econômico; estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, à luz da responsabilidade objetiva nas relações de consumo; determinar se a situação configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora é parte legítima quando o atendimento é prestado em hospital integrante de sua rede vinculada e por médico do corpo clínico pertencente ao mesmo grupo econômico, incidindo responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, nos termos do CDC, art. 7º, parágrafo único.

A relação entre beneficiária e plano de saúde é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (STJ, Súmula 608), com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do serviço (CDC, art. 14).

A necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada de material implantado, após cirurgia inicial, somada ao quadro persistente de dores intensas e limitação funcional, evidencia defeito na prestação do serviço médico-hospitalar, considerado o resultado insatisfatório e a complicação que demandou correção posterior.

Compete ao fornecedor demonstrar excludente de responsabilidade, e a operadora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar o dever de reparar no regime objetivo.

O dano moral se caracteriza pela intensificação do sofrimento e insegurança da paciente idosa submetida a procedimento que não atingiu o resultado esperado e que impôs nova cirurgia, situação que extrapola mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade, com angústia e aflição decorrentes do prolongamento desnecessário da dor.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra proporcional e adequado às circunstâncias reconhecidas no caso, não configurando quantia irrisória ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. Operadora de plano de saúde responde solidariamente e é parte legítima quando o atendimento ocorre em hospital de rede vinculada e por médico integrante da mesma estrutura empresarial, à luz do CDC, art. 7º, parágrafo único. 2. Em relação de consumo, a prestação defeituosa de serviço médico-hospitalar em rede própria atrai responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), cabendo-lhe demonstrar excludentes. 3. A necessidade de nova cirurgia após procedimento inicial, com dores intensas e limitação funcional em paciente idosa, configura dano moral indenizável, não se reduzindo a mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.901.545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.536.437/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJRJ, APL 0002282-89.2017.8.19.0008, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, 12ª Câmara Cível, j. 03.05.2022, pub. 05.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por VENINA PEREIRA DA SILVA.

Consta da petição inicial que a autora, pessoa idosa com mais de 75 anos de idade, sofreu acidente em 18/12/2023, que resultou em fratura no ombro esquerdo. Narra que foi atendida em unidade vinculada à operadora ré, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico para fixação da fratura com utilização de placa e parafusos. Sustenta, contudo, que após a cirurgia passou a sentir fortes dores persistentes, sendo constatado, em exames posteriores, que os parafusos utilizados seriam maiores do que o adequado, o que teria ensejado a necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada do material. Alega que permanece com dores intensas e limitação funcional, necessitando de nova cirurgia corretiva com especialista, cuja realização estaria sendo dificultada. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova, pleiteia tutela de urgência para que a ré autorize e expeça as guias necessárias à realização de cirurgia corretiva, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação na qual sustentou, em síntese, a inexistência de negativa de cobertura contratual, afirmando que não houve recusa injustificada de autorização para procedimento indicado. Aduziu que o atendimento prestado observou as diretrizes contratuais e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, inexistindo ato ilícito imputável à operadora. Argumentou que eventual insucesso ou necessidade de nova intervenção cirúrgica não configura falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde, mas circunstância inerente ao ato médico. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, sustentando tratar-se de mero dissabor decorrente de intercorrência clínica, e requereu a improcedência integral dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 31528658) por meio da qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar que a ré autorizasse e fornecesse as guias necessárias à realização da cirurgia indicada, sob pena de multa diária. Reconheceu a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva da operadora, entendendo configurada falha na prestação do serviço diante da necessidade de nova intervenção e da situação de sofrimento experimentada pela autora. Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 31528659), no qual sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva; inexistência de negativa de cobertura ou conduta ilícita atribuível à operadora; que a obrigação de custear procedimento indicado, quando coberto contratualmente, não implica responsabilidade por eventual resultado adverso do ato médico; ausência de comprovação de dano moral indenizável, tratando-se de situação decorrente de discussão contratual ou de intercorrência médica; e subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 31528665), a apelada rechaça os argumentos da apelante e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a analisar a alegada ilegitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, a existência ou não de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, bem como a incidência das normas consumeristas à espécie e a configuração do dever de indenizar a título de danos morais.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a apelante sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual erro decorreria de ato médico, não lhe sendo imputável responsabilidade direta.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o atendimento da autora ocorreu em hospital integrante da rede vinculada à própria operadora demandada, sendo incontroverso que o profissional médico responsável pela cirurgia integra o corpo clínico da unidade hospitalar pertencente ao mesmo grupo econômico da ré.

Nesse contexto, não se pode dissociar a atuação do médico da estrutura empresarial que integra. Trata-se de típica hipótese de responsabilidade solidária no âmbito da cadeia de fornecimento de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Verifica-se, portanto, que, pertencendo hospital e operadora ao mesmo grupo econômico, e sendo o médico empregado ou integrante da estrutura hospitalar da própria demandada, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade decorre da própria organização empresarial que fornece o serviço médico-hospitalar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS . IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO . RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. 3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4 . Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDIO. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO . INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito . 2. No caso, ao avaliar a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo erro de médicos credenciados, que obrigou a paciente a passar por 3 (três) cirurgias para colocar a prótese, o Tribunal de origem consignou que há responsabilidade solidária do plano de saúde. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados . 4. O valor da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é condizente com as circunstâncias do caso e mostra-se proporcional e razoável, não existindo necessidade de ser revisto no âmbito desta Corte Superior. 5 . Para alterar o entendimento do Tribunal de origem seria indispensável rever fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno provido para, em reconsideração, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2293307 SE 2023/0039255-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Superada a preliminar, também não merece acolhimento o inconformismo quanto ao mérito.

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

Restou incontroverso nos autos que, após a realização da cirurgia para correção da fratura do ombro esquerdo da autora, esta permaneceu com dores intensas e limitação funcional, sendo posteriormente constatada a necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada do material anteriormente implantado.

Conforme narrado e documentado nos autos, o próprio médico responsável atestou a necessidade de nova cirurgia corretiva, o que evidencia que o procedimento inicial não atingiu o resultado esperado, tendo ocasionado complicações que demandaram nova intervenção cirúrgica.

Ainda que não se trate, necessariamente, de responsabilidade subjetiva do médico analisada sob o prisma técnico, o fato objetivo é que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, pois a paciente necessitou de novo procedimento cirúrgico em razão do primeiro.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 608, que assim dispõe:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Não se tratando de entidade de autogestão, mas de operadora privada de plano de saúde, incide integralmente o CDC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade. Compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de alguma excludente legal.

A autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito: submeteu-se a procedimento cirúrgico, permaneceu com dores intensas e precisou de nova intervenção para retirada do material implantado.

Por sua vez, a ré não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não comprovou culpa exclusiva da paciente, caso fortuito externo ou qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, a sentença também não merece reparos.

Não se trata de mero aborrecimento ou simples intercorrência clínica.

A autora, pessoa idosa com mais de 75 anos foi submetida a procedimento cirúrgico que não alcançou o resultado esperado, permanecendo com dores intensas e sendo obrigada a enfrentar nova intervenção cirúrgica.

É notório que qualquer procedimento cirúrgico envolve riscos inerentes (anestésicos, infecciosos, hemorrágicos, dentre outros), riscos estes que se tornam ainda mais sensíveis quando se trata de paciente em idade avançada.

Submeter-se a uma segunda cirurgia em razão de falha anterior extrapola o campo do dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, causando angústia, insegurança e sofrimento psicológico, ainda mais ao levar em conta que a apelada se encontrava com o braço quebrado, suportando dores por tempo além do necessário em razão da falha no serviço médico prestado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida a reparação pelos danos sofridos, conforme demonstro a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO. ÓBITO . PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. Precedentes. 3. Com relação ao valor dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 100 .000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2536437 RN 2023/0403315-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO . HOSPITAL PARTICULAR E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. A matéria trazida à discussão diz respeito à responsabilidade solidária das rés pela prestação de um serviço defeituoso e a reparação dos danos supostamente experimentados pela autora. De fato, a relação entabulada entre as partes deve ser regida pelo CDC . Inteligência dos artigos 2º e 3º do CDC. Responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC. Aplicação da teoria do risco. Responsabilidade objetiva das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor . Inteligência do artigo 14, caput, do CDC. A empresa operadora de plano de saúde detém legitimidade, juntamente com a clínica/hospital, para figurar no polo passivo de ação judicial proposta por segurado para indenização de danos materiais e morais por ele sofridos em razão de erro médico cometido nas dependências da clínica/hospital conveniada. Parte autora que integrava o plano de saúde, considerando documento da cirurgia que comprova que o convênio estava firmado com a primeira apelante na época dos fatos (fls. 19) . Dano moral que opera in re ipsa, reconhecido, também o sofrimento, angústias e aflições experimentadas pelo demandante em razão da falha na prestação de serviço configurada - erro de diagnóstico em neoplasia maligna de bexiga. Indenização fixada em primeira instância em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga ao demandante, que deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . Recursos conhecidos, sendo improvido o primeiro e provido o segundo (recurso adesivo), nos termos do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00022828920178190008, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Diante desse cenário, a condenação imposta na origem se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026